Tribunal: TJSP
Processo: 1051440-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
DECLARATÓRIA – Inexigibilidade - Infrações de trânsito – Veículos furtados/roubados e não recuperados – Seguradora sub-roga-se na propriedade dos veículos após os sinistros – Multas lavradas antes do sinistro - Impossibilidade de exigir da seguradora o pagamento de multas por infrações cometidas quando não estava na posse dos bens – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência parcial,

Ementa:
DECLARATÓRIA – Inexigibilidade - Infrações de trânsito – Veículos furtados/roubados e não recuperados – Seguradora sub-roga-se na propriedade dos veículos após os sinistros – Multas lavradas antes do sinistro - Impossibilidade de exigir da seguradora o pagamento de multas por infrações cometidas quando não estava na posse dos bens – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência parcial, mantida – Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051440-63.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051440-63.2017.8.26.0053 -Voto no 29.756-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1051440-63.2017.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP Juiz Josué Vilela Pimentel.
Apelante:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Apelado:
ALLIANZ SEGUROS S/A.
Recorrido:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 29.756.3
DECLARATÓRIA Inexigibilidade - Infrações de trânsito Ve-
ículos furtados/roubados e não recuperados – Seguradora sub-roga-
se na propriedade dos veículos após os sinistros Multas lavradas
antes do sinistro - Impossibilidade de exigir da seguradora o pa-
gamento de multas por infrações cometidas quando não estava na
posse dos bens Precedentes do TJSP Sentença de procedência
parcial, mantida Reexame necessário e recurso voluntário, des-
providos.
Ação proposta por Allianz Seguros S/A, objetivando a declara-
ção de inexistência de débitos relativos a multas aplicadas em decorrência de in-
frações cometidas em data anterior à ocorrência do sinistro.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o pedi-
do. 1
Recorre a Municipalidade, pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Trata-se de ação proposta por empresa seguradora, objetivan-
do a declaração de inexigibilidade de multas aplicadas por infrações cometidas
pelos antigos proprietários dos veículos, que foram posteriormente transferidos à
ela, em razão do pagamento de indenização securitária decorrente de roubo ou
furto dos automóveis segurados.
1 Sentença, fls. 1.047/1.054.
2 Recurso de apelação, fls. 1.056/1.061; contrarrazões, fls. 1.068/1.074.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051440-63.2017.8.26.0053 -Voto no 29.756-JV
3
Recorre a Municipalidade, alegando que “A multa sempre é e-
mitida em nome do proprietário
do veículo, a quem incumbe, no prazo de quinze
dias indicar ao Detran o infrator ”, mesmo tendo a aquisição ocorrido “pela trans -
ferência do veículo segurado à seguradora
motivada por sinistro ”. Afirma que não
ficou demonstrado nos autos que as multas são de período anterior à transferên-
cia.
O recurso não merece provimento.
Os veículos descritos na petição inicial foram objeto de contra-
tos de seguro firmados entre a empresa autora e diversos segurados, depois foram
furtados ou roubados, sem recuperação.
Após o sinistro dos veículos, a apelada efetuou o pagamento
das respectivas indenizações, sub-rogando-se nos direitos e deveres dos segura-
dos, bem como comunicou os fatos ao Detran, com a indicação de restrição ca-
dastral (bloqueio por furto ou roubo).
Os documentos juntados aos autos demonstram que a empresa
apelada não estava na posse e não tinha à sua disposição os veículos furtados ou
roubados, quando da ocorrência das infrações (fls. 867/1.032); estão comprovadas
as ocorrências dos eventos delituosos e a não recuperação dos veículos, não se
podendo admitir a cobrança de débitos referentes a fatos geradores ocorridos
tanto antes, quando a propriedade ainda era dos segurados, quanto depois dos
furtos ou roubos, que geraram a perda da propriedade dos bens.
É interpretação análoga ao que dispõe sobre IPVA o artigo 11
da Lei no 6.606/89:
Art. 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto
quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051440-63.2017.8.26.0053 -Voto no 29.756-JV
4
outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo
normas fixadas em decreto.
O dispositivo é regulamentado pelo art. 2o do Decreto no
41.840/97, nos seguintes termos:
Art. 2o A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo an-
terior será efetuada pela Secretaria da Fazenda e dar-se-á na segu-
inte conformidade:
I relativamente aos veículos sujeitos a registro e licenciamento pe-
rante o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, automatica-
mente, quando da inserção de dados no Cadastro Geral de Veículos
DETRAN/FAZENDA referentes a furto, roubo ou sinistro com baixa
do chassi e da placa do veículo pela autoridade competente.
Nesse mesmo sentido tem se posicionado este E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA com pedido de TUTELA ANTECIPADA Automóveis
transferidos para o patrimônio da Seguradora após o sinistro Cobrança de multas
incidentes sobre referidos veículos que não se encontram na posse da Seguradora
Inexigibilidade de multas Multas lavradas após a comunicação do sinistro ao ór-
gão de trânsito, com inclusão do nome da seguradora no CADIN Recurso não
provido. (Apelação Cível 0019591-32.2013.8.26.0053; Relator (a): Magalhães
Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - 1a
VFP; Data do Julgamento: 11/09/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. SEGU-
RADORA DE VEÍCULOS. Pretensão da autora de ver declarada a inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051440-63.2017.8.26.0053 -Voto no 29.756-JV
5
dos débitos descritos na inicial. Multas aplicadas a veículos furtados e roubados,
mas não recuperados, depois de ter sido feita a comunicação às autoridades com-
petentes. Seguradora que, diante de um sinistro, indeniza os segurados e se sub-roga
na propriedade dos veículos. Impossibilidade, contudo, de se exigir da seguradora
as multas decorrentes de infrações cometidas quando não estava na posse dos bens.
Precedentes desta E. Corte de Justiça. Sentença de procedência do pedido mantida.
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Recurso não provido. (Apelação / Remessa Necessária 1045661-30.2017.8.26.
0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Di-
reito Público; Foro Central 13a VFP; Data do Julgamento: 24/04/2019).
Apelação - Ação Declaratória - Inexistência de relação jurídica Multas de Trânsito
Roubo/Furto de veículos - Seguradora que indeniza segurados por furto ou roubo
de seus veículos e transfere a propriedade destes para seu nome - Seguradora que
passa a ser cobrada por multas incidentes sobre referidos veículos que não se en-
contram em sua posse - Descabimento - Inexigibilidade de multas quando o propri-
etário do veículo não se encontra em sua posse contra a sua vontade Nulidade das
cobranças - Possibilidade - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E.
11a Câmara de Direito Público Sentença de procedência mantida Recurso im-
provido. (TJSP; Apelação Cível 1045666-52.2017.8.26.0053; Relator: Marcelo
L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
11a VFP; Data do Julgamento: 26/03/2019).
Havendo sucumbência parcial, sem permissão legal para com-
pensação de honorários de sucumbência, e para evitar ação autônoma de sua de-
finição e cobrança (CPC, art. 85, §§ 14 e 18), cada parte responde uma perante a
outra por honorários de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa; ina-
plicável o § 11, porque o processo subiria ao Tribunal em reexame necessário, com
ou sem recurso voluntário da FESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051440-63.2017.8.26.0053 -Voto no 29.756-JV
6
Por todo exposto, nego provimento ao recurso de apelação e
ao reexame necessário, para manter a sentença de parcial procedência por seus e
pelos sobreditos fundamentos. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVI-
DOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR